Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702389-74.2021.8.07.0012 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ERNANDES DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO Intimidado a regularizar sua representação processual (id 36526073), o apelante não a retificou, noticiando tão somente a desistência da apelação (id 36751406). Portanto, por não cumprir a ordem para suprir o defeito, evidencia-se ausência de regularidade formal, CPC 76, § 2o, I, a provocar a inadmissibilidade recursal. Posto isso, não conheço do apelo, CPC 932, III. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR